Tribunal: CARF
Processo: 10980.724252/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724252/2010-75
ACÓRDÃO
1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIO CUNHA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos
filhos a título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na
legislação, momento a partir do qual não podem mais ser considerados
dependentes para fins do imposto de renda, salvo se comprovada
incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores até 24
anos
de
idade,
ainda
estejam
comprovadamente
cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Mantém-se a glosa de dedução de pensão alimentícia quando não
apresentada documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento do
valor declarado, nos termos da sentença judicial.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
Restabelecem-se as deduções com despesas médicas no valor do
desembolso financeiro efetivamente comprovado pelo contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o
percentual da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do
imposto suplementar apurado.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-65.348 - 19a Turma da DRJ/SP1,
Sessão de 05 de fevereiro de 2015 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 20/26 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, relativo ao exercício 2008, ano calendário 2007,
por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
23/25, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na
notificação fiscal em exame:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
3
Glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – R$ 60.750,00 – por
falta de apresentação dos comprovantes de pagamentos e pela não apresentação
de documentos solicitados em intimação fiscal;
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 6.280,00 – para a
prestadora de serviços Sandra Regina Baggio Muzzolon, por falta de comprovação
do efetivo pagamento, conforme solicitado em intimação fiscal;
Infere-se do cotejamento dos anexos Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 23/25, com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fls. 26, que a
glosa total de deduções indevidas foi de R$ 67.030,00, sendo que as despesas
junto à profissional Rudinalva Alves não foram objeto de glosa.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
02/16 por intermédio de advogado, anexando procuração com poderes
específicos às fls. 17/18, documentos às fls. 19 e 28/135, alegando em síntese
que:
> o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda determina que os valores pagos
a título de pensão alimentícia, decorrente de decisão judicial, podem ser
deduzidos na apuração do IRPF, sendo vedada a dedução cumulativa dos valores
correspondentes à pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à
mesma pessoa;
> as pensões alimentícias pagas pelo Sr. Ênio são decorrentes de decisões judiciais
e atendem integralmente a norma supracitada;
> os valores pagos pelo contribuinte foram determinados por ação judicial nos
seguintes termos:
1) Autos n° 1652/1998 de conversão de separação em divórcio, em que são partes
Ênio Cunha Júnior e Maria de Fátima Cunha, sendo que na sentença proferida
nestes autos ficou consignado que o Sr. Ênio pagaria 3 (três) salários mínimos
mensais à ex-mulher e outros 16 salários mínimos mensais, a serem partilhados
entre seus filhos, a título de pensão alimentícia, conforme integra do processo em
anexo;
2) Autos n° 2247/2002 de Alimentos promovida por Laura Maria Rocha Cunha,
assistida por sua mãe Leatrice Mehl Rocha, em face de Ênio Cunha Júnior, sendo
que foi proferida sentença nos referidos autos que fixou o valor de 06 (seis)
salários mínimos mensais, a serem pagos pelo Sr. Ênio em favor de sua filha Laura
a título de pensão alimentícia, conforme cópia das principais peças do processo
em anexo;
> nas decisões judiciais proferidas nos processos 1652/1998 e 2247/2002 não
consta termo de encerramento e continuam válidas, produzindo efeitos até hoje,
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
4
podendo os valores pagos serem deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda;
> o contribuinte apresentou documentação comprobatória dos pagamentos
efetivados à título de pensões alimentícias, sendo que novamente o faz através da
presente impugnação;
> com fundamento no art. 80 do RIR os pagamentos efetuados pelo contribuinte
para as psicólogas Rudinalva Alves e Sandra Regina Baggio Muzzolon podem ser
deduzidos de seu IRPF;
> a autoridade fiscal afirmou que o contribuinte não teria comprovado o
desembolso dos pagamentos efetivados para as profissionais, todavia, tal
afirmação é falsa;
> pagou à Dra. Rudinalva a importância de R$ 3.240,00, conforme recibo de
prestação de serviço, sendo que R$ 780,00 foram pagos através dos cheques n°s
001827 e 001782 e R$ 2.460,00 em dinheiro, conforme declaração firmada pela
psicóloga e cópia dos microfilmes dos referidos cheques (docs. anexos);
> pagou à Dra. Sandra a importância de R$ 6.460,00, conforme recibo de
prestação de serviço, através dos cheques n.°s 001763 e 001784 (microfilmes dos
cheques em anexo);
> os institutos da multa e do tributo possuem natureza jurídica completamente
distintas, e não havendo previsão legal para que os juros calculados à taxa Selic
incidam sobre multas, mas somente expressamente sobre tributos, a atualização
da multa ora impugnada através da Selic desrespeita o princípio constitucional da
legalidade;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência imposta;
A 19a Turma da DRJ/SP1 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a
título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação,
momento a partir do qual não podem mais ser considerados dependentes para
fins do imposto de renda, salvo se comprovada incapacidade física ou mental para
o trabalho ou, quando maiores até 24 anos de idade, ainda estejam
comprovadamente cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau. Mantém-se a glosa de dedução de pensão alimentícia
quando não apresentada documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento
do valor declarado, nos termos da sentença judicial.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
5
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou
de seus dependentes declarados. Restabelecem-se as deduções com despesas
médicas no valor do desembolso financeiro efetivamente comprovado pelo
contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o
percentual da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do
imposto suplementar apurado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)2. - DO DIREITO.
2.1. - DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS E DA IMPOSSBILIDADE DA GLOSA EFETUADA.
A autoridade julgadora afirma que foi efetuada a glosa do valor de R$ 60.750,00,
indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação efetiva das transferências de recursos, bem como por falta de
previsão legal para sua dedução.
Em suma, pelas explanações que se constata no Acórdão n° 16-65.348, percebe-se
que o Fisco entendeu como liberalidade do contribuinte os pagamentos feitos a
título de pensão alimentícia, vez que — segundo ele — o dever de sustento
atrelado ao contribuinte em razão de suas filhas já se exauriu quando estas
atingiram a maioridade civil.
Primeiramente vejamos o que dispõe o art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/1999)
(...)Basta a simplória análise conjunta das DIRPFs colacionadas, das cópias dos
micro-filmes dos cheques, dos comprovantes de transferências/depósitos
bancários e da declaração feita pela Sra. Maria de Fátima Martinetz, que resta
claro que os valores declarados foram feitos com a finalidade apontada pelo
recorrente (totalidade de R$ 78.630,00), não havendo sequer dúvida de sua real
efetivação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
6
Ademais, deveria a autoridade julgadora ter exposto os motivos que a levaram a
não considerar como aptos os documentos apresentados, e não simplesmente ter
elencado outro rol de documentos que duvidosamente comprovariam os
pagamentos feitos a título de pensão alimentícia.
Diante do exposto, com fundamento no art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n°3.000/1999) e no entendimento deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, deve ser considerada a documentação
apresentada anteriormente pela recorrente, para afastar glosa com relação aos
pagamentos efetivados a título de pensão alimentícia para Maria de Fátima
Martinetz, Ellen 'Cristina Cunha, Emanuelle Juliana Cunha e Laura Maria Rocha
Cunha, em cumprimento das decisões judiciais proferidas nos autos 1652/1998 e
2247/2002, em trâmite respectivamente na 1a e 4aVaras da Família de Curitiba.
2.2. - DAS DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA IMPOSSIBILIDADE DAS
GLOSAS EFETUADAS
No Acórdão n° 16-65.348, manteve-se a glosa feita inicialmente pela autoridade
fiscal em razão dos recibos supostamente não contemplarem todos os requi.sitos
exigidos pela legislação em vigor (em específico, o endereço da prestadora de
serviços).
Conforme pode-se verificar da Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal
afirma que "Glosa das despesas médicas gastas com as profissionais Rudinalva
Alves e Sandra Regina Baggio Muzzolon nos valores respectivos de R$ 6.460,00 e
R$ 3.240,00 por falta de comprovação do efetivo desembolso (...)"
Quanto aos pagamentos feitos à Dra. Rudinalva, como bem destacado, além dos
dados ressaltados da DIRPF do ora recorrente, existem os Recibos de Pagamento
a Autônomo (RPA), os microfilmes dos cheques supramencionados e a respectiva
declaração dos valores pagos (inclusive aqueles feito em dinheiro).
Ressalta-se, ainda, que nesta declaração — a qual também pode ser vista como
recibo, posto que o padrão do documento é praticamente idêntico — presencia-
se todos os requisitos exigidos em lei e destacados no acórdão ora recorrido, em
específico o endereço da prestadora de serviço.
Desta feita, resta claro que o órgão julgador não procedeu com uma real análise
acerca das provas apresentadas acerca dos pagamentos feitos a título de
despesas médicas referentes à Dra. Rudinalva Alves, devendo — portanto — ser
afastada a glosa feita.
Quanto ao cheque de fls. 127, referente ao pagamento feito à Dra Sandra
Muzzolon, no Acórdão n° 16-65.348 se destacou que o beneficiário é profissional
diverso, não podendo — por tal motivo — ser acatado.
Destaca-se que, ao se analisar conjuntamente o recibo apresentado (devidamente
assinado pela Dra. Sandra) e o valor do cheque de fls. 127, não há como não se
compreender que o pagamento foi feito a título de despesa médica.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
7
Apesar de a beneficiária ser pessoa diversa da profissional médica, destaca-se que
aquela é parente próxima desta, e que tal operação ocorreu de tal modo a pedido
da Dra. Sandra, sendo que de qualquer modo — o serviço médico foi prestado e o
pagamento a tal título (como bem comprovado) foi devidamente efetuado.
Assim, por restar devidamente comprovado efetivamente os serviços prestados
pelas profissionais da saúde (psicólogas) Rudinalva Alves e Sandra Regina Baggio
Muzzolon, com também o efetivo pagamento, com fundamento no art. 80 do RIR,
deve ser julgada procedente a presente o presente recurso voluntário, para
anular as glosas das despesas médicas por suposta falta de comprovação.
2.3. - DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Destacou-se na impugnação anteriormente apresentada que, em suma, não há
previsão legal para cobrança de juros de mora sobre à multa de ofício, posto que
"tributo" e "multa" possuem natureza jurídica diferente.
Desta feita, cumpre novamente ressaltar o artigo 13 da Lei 9.065/95, que prevê a
cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic e' faz menção expressa ao art.
84 da Lei 8.981/95, o qual estabelece que a cobrança de tais acréscimos ocorrerá
apenas sobre tributos, não mencionando a hipótese das multas:
(...)
Ante o exposto, requer-se seja dado procedência ao presente recurso voluntário,
cancelando-se os juros de mora calculados com base na taxa Selic sobre a multa
de isolada ora combatida.
3. - DO REQUERIMENTO.
Ante a todo o exposto, pugna-se pelo recebimento do presente recurso
voluntário, com efeito suspensivo, requerendo desde já que o mesmo seja julgado
procedente para:
a) reconhecer que as despesas médicas e as despesas com pensão alimentícias
judiciais podem ser deduzidas da apuração do IRPF, de acordo com o art. 78 e 8Ó
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999), sendo que resta
comprovado os pagamentos efetivados pelo contribuinte a título das pensões
alimentícias e das despesas médicas das profissionais Rudinalva Alves e Sandra
Regina Baggio Muzzolon.
b) caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, seja o presente
recurso voluntário julgado procedente para o fim de determinar não incidência de
juros moratórios (Taxa Selic) sobre a multa de ofício aplicada.
É o relatório.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
8
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada como glosas de deduções de despesas médicas e glosa de pensão
alimentícia as quais serão analisadas em separado.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
No que diz respeito a glosa da dedução da pensão alimentícia o Acórdão recorrido
assim se pronunciou em suma pela impossibilidade, nos seguintes termos, in verbi:
(...)Vê-se, outrossim, que a Lei expressa de forma clara e textual a impossibilidade
de dedução da base de cálculo do imposto de renda, de valores pagos como
pensão alimentícia além do que foi estabelecido por meio de processo judicial,
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, não podendo ser
deduzida, portanto, qualquer outra importância resultante de mera liberalidade
do contribuinte.
Assim, o que a lei permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda são os
valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, cabendo ao
contribuinte comprovar o efetivo dispêndio.
(...)Dessa forma, o direito a redução da base de cálculo do imposto de renda
mediante dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia
judicial abrange os valores correspondentes ao dever de sustento, ou seja, até
que o alimentando atinja a maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos
legais e comprovado o efetivo pagamento.
Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores inválidos e de maiores com até
24 anos de idade que comprovadamente estejam em curso superior ou técnico
de segundo grau, com fundamento no art. 77 do RIR/99.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
9
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de
menoridade, ou nas situações especiais previstas na legislação não geram direito
a redução da base de cálculo mediante dedução.
(...)Passando-se ao caso concreto, fica mantida a glosa referente aos valores
declarados como pagos a filha Ellen Cristina Cunha, nascida em 19/04/79, que já
contava com 28 anos de idade no ano calendário de 2007 (fls. 46).
Quanto a filha Emanuele Juliana Cunha, nascida em 10/10/84, que contava com
23 anos de idade, não consta dos autos qualquer comprovação de que esta ainda
cursava estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
A certidão atualizada de fls. 37 emitida pela 1a Vara de Família do Foro Central da
Comarca de Curitiba, processo n.o 1.652/98, comprova que a obrigação foi fixada
em decorrência das normas do Direito de Família, entretanto, a cópia da
declaração de ajuste da alimentanda, fls. 102/107, não constitui prova efetiva de
pagamento da pensão pelo notificado (transferência de recursos).
Também não pode ser acatada a declaração firmada pela Sra. Maria de Fátima
Cunha, fls. 108, ex-esposa, posto que além de extemporânea e casuística, foi
elaborada com o fito único de produzir prova neste processo administrativo fiscal.
Esta também não comprova o efetivo pagamento da pensão (transferência de
recursos) pelo contribuinte
No Recurso Voluntário, o recorrente apresentou o pedido de reforma fazendo o
seguinte contraponto, in verbis:
Em suma, pelas explanações que se constata no Acórdão n° 16-65.348, percebe-se
que o Fisco entendeu como liberalidade do contribuinte os pagamentos feitos a
título de pensão alimentícia, vez que — segundo ele — o dever de sustento
atrelado ao contribuinte em razão de suas filhas já se exauriu quando estas
atingiram a maioridade civil. (...)
Cumpre esclarecer que as decisões judiciais proferidas nos processos 1652/1998 e
2247/2002, que determinaram ao Sr. Ênio, ora impugnante e, o pagamento de
pensões alimentícias, não constam o termo de encerramento,
consequentemente, continuam válidas e produzindo efeitos até hoje podendo os
valores pagos serem deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, conforme
previsão contida no art. 78 do RIR.
Em outras palavras, os valores pagos a título de pensão alimentícia não
ultrapassam qualquer limite estabelecido na decisão judicial pertinente a esta
questão, não podendo se falar em "liberalidade do contribuinte" ou qualquer
outra expressão que denote uma faculdade deste em relação aos pagamentos de
pensão alimentícia ou seu respectivo valor.
Nesse contexto não assiste razão ao contribuinte uma vez que o motivo da glosa da
dedução da pensão alimentícia prestada a filha Ellen Cristina Cunha, nascida em 19/04/79, que já
contava com 28 anos de idade no ano calendário de 2007 (fls. 46), bem como a glosa referente a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
10
pensão da filha Emanuelle Juliana Cunha, nascida em 10/10/84, que contava com 23 anos de
idade, se deu em razão do contexto fático esbarrar em condicionante legal expressa firmada no
parágrafo 2o, inciso III do artigo 77 do RIR 1999 e por não se subsumir em nenhuma outra hipótese
legal que permitisse a dedução pretendida em razão da idade de suas filhas, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Vale ressaltar ainda, que para efeitos fiscais, não comprovada as exceções legais em
caso de filhos maiores inválidos e de maiores com até 24 anos de idade que comprovadamente
estejam em curso superior ou técnico de segundo grau, com fundamento no art. 77 do RIR/99,
ainda que a decisão judicial proferida no processo 1652/1998, que determina que recorrente
proceda com o pagamento de pensão alimentícia sem termo final, o recorrente não poderá
deduzir da base de cálculo do IRPF os valores pagos a título de danos morais em razão da norma
legal supramencionada.
Nesses termos, mantenho a glosa a título de pensão alimentícia no valor de R$
60.750,00.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
No que diz respeito a Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas para a
prestadora de serviços Sandra Regina Baggio Muzzolon (R$3.240,00) e Rudinalva Alves (R$
6.460,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado em intimação
fiscal, o Acórdão recorrido assim se pronunciou, in verbis:
(...) Diante do fato que recibos apresentados não contemplam todos os requisitos
exigidos, agiu corretamente a autoridade lançadora ao exigir do impugnante, com
a finalidade de restabelecimento das deduções anteriormente pleiteadas, que
este carreasse aos autos documentos que comprovem que de fato houve o
efetivo pagamento dos serviços contratados junto à Dra. Sandra R. Baggio
Muzzolon.(...)
Destaca-se que ainda no relatório ficou consignado que os valores referentes a
profissional Rudinalva Alves não foram objeto de glosa, in verbis:
Infere-se do cotejamento dos anexos Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fls. 23/25, com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fls. 26, que a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
11
glosa total de deduções indevidas foi de R$ 67.030,00, sendo que as despesas
junto à profissional Rudinalva Alves não foram objeto de glosa.
Nesse sentido, a título de análise recursão em relação a análise das despesas
médica, este colegiado se pronunciará somente quando as glosas decorrentes das deduções
advindas da prestação de serviços médicos da Dra. Sandra R. Baggio Muzzolon.
Vale ressaltar ainda, que o Acórdão chegou a restabelecer diante da cópia
microfilmada de cheque nominal de fls. 126 que comprovou o dispêndio financeiro junto a Dr.
Sandra no valor comprovado de R$ 1.680,00 e o cheque de fls. 127 no valor de R$ 4.780,00 não
pôde ser acatado, pois tem como beneficiário profissional diverso.
No Recurso Voluntário a tese estabelecida foi de que, apesar do beneficiário do
cheque emitido fosse profissional diverso do prestador de serviço médico (Dra Sandra Muzzolon),
tal fato teria ocorrido a pedida da referida profissional e essa razão a dedutibilidade seria legitima,
in verbis:
(...) Quanto ao cheque de fls. 127, referente ao pagamento feito à Dra Sandra
Muzzolon, no Acórdão n° 16-65.348 se destacou que o beneficiário é profissional
diverso, não podendo — por tal motivo — ser acatado. Destaca-se que, ao se
analisar conjuntamente o recibo apresentado (devidamente assinado pela Dra.
Sandra) e o valor do cheque de fls. 127, não há como não se compreender que o
pagamento foi feito a título de despesa médica.
Apesar de a beneficiária ser pessoa diversa da profissional médica, destaca-se que
aquela é parente próxima desta, e que tal operação ocorreu de tal modo a pedido
da Dra. Sandra, sendo que de qualquer modo — o serviço médico foi prestado e o
pagamento a tal título (como bem comprovado) foi devidamente efetuado.
Assim, ao cotejar a documentação dos autos, de fato não assiste razão ao
contribuinte, o cheque de e-fls. 127 está direcionado a pessoa diversa da Sra. Sandra Regina
Baggio Muzzolon conforme a seguir reproduzido:

Sendo assim, entendo que a glosa no valor de R$ 4.780,00 deve ser mantida.
Da Incidência de Juros Sobre a Multa de Ofício
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724252/2010-75
12
Por fim quanto a alegação de da ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício, por falta de previsão legal, mantenho a decisão recorrido pelos seus próprios
fundamentos com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
Quanto à cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, não assiste razão ao
impugnante.
Verifica-se pelo Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, fl. 22, que os juros de
mora de 24,82% calculados até 30/09/2010 apenas incidiram sobre o valor do
imposto suplementar apurado (R$ 13.995,85).
O valor obtido de R$ 3.473,76 a título de juros de mora corresponde exatamente
a 24,82% de R$ 13.995,85.
Referida observação, aliás, consta expressamente do citado Demonstrativo.
Incabível a irresignação do impugnante.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Original